Tribunal: STF
Processo: HC 52646
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
Habeas Corpus. Crime do art. 281 da C.F. - Condenação consequente a recurso de ofício.
II. Se a sentença absolutória e o acórdão que a reformou são anteriores ao advento da Lei nº 5726/71 a qual pôs termo ao recurso de ofício, válido é o julgamento de segundo grau. 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. Writ indeferido.